Tribunal: TJMT
Processo: 1014282-09.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014282-09.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA - CPF: 668.350.039-87 (APELANTE), TIAGO DE MATOS SANTOS - CPF: 017.042.381-61 (ADVOGADO), ROBSON DAMASIO - CPF: 986.591.891-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
-
IMPROCEDÊNCIA -
PRELIMIN
A
R DE NULIDADE DE SENTENÇA - REJEIÇÃO -
COMPRA DE IMÓVEL OCUPADO POR TE
RCEIROS - IMÓVEL O
B
JETO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO
JULGADA
PROCEDENTE - INEXIST
Ê
NCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADO -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
A falta de fundamentação a ensejar a nulidade do
decisum
, por afronta ao inciso IX do art. 93 da CF/88, não se confunde com fundamentação sucinta.

2.
A transferência da posse é possível, principalmente, por ser considerada como um direito que pode ser cedida a outra pessoa por um simples acordo de vontades (contrato), conforme artigos 1.243 e 1.207,
ambos
do Código Civil.

3.
T
ratando-se
, a ação de usucapião,
de forma originária de aquisição do direito sobre o bem, não traz consigo as máculas ou restrições estabelecidas sobre o bem antes da ocorrência da prescrição aquisitiva.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA

contra a sentença proferida na
Ação
de

Indenização por Danos
Materiais e
Morais
ajuizada
em face de
ROBSON DAMASIO

que

julgou
im
procedentes
os pedidos da ação.

Sem condenação de custas
e honorários.

O recorrente alega,
preliminarmente, a nulidade da sentença por falta de fundamentação
. No mérito, aduz que
trouxe

aos autos todos os documentos suficientes para a conclusão
da ocorrência do dano.

Afirma que o apelado fez contrato fraudulento com terceiros para venda de imóvel que não era de sua propriedade.
Inclusive
,
juntou cópia dos autos da ação de usucapião promovida por terceiros contra o apelante,
cujo documento que apoiou o pedido foi o mesmo contrato formulado pelo
a
pelado
.

Assevera que
o apelado
confirmou
, em seu depoimento,
que efetuou a
venda do terreno para terceiros e
que não tinha certidão de matrícula dos lotes, procuração e sequer uma escritura pública que lhe garantia a propriedade dos bens.

Narra que o apelado
alegou que a pretensão não encontrava amparo por ausência de responsabilidade própria na presente demanda, visto que nada vendeu
ao apelante
, muito menos deu ca
usa ao prejuízo alegado.
Que
o legítimo responsável seria Erik
Idalgo
da Silva,
quem
efetuou a venda do terreno para o requerente. Contudo,
defende que é o apelado quem
deve ser responsabilizado por todos os danos
que
lhe
foram
causados.

Sustenta
que o apelado
não detinha propriedade e nem posse sobre o bem e que a venda ocorreu de forma ilega
l.

Ao final
,
pugna
pelo provimento do recurso para reconhecer a
nulidade
por
ausência de fundamentação
ou a reforma integral da sentença pata acolher os pedidos da inicial.

C
ontrarrazões
apresentadas no Id.
264087824
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelante suscita a nulidade da sentença por
ausência de fundamentação, bem como que o processo não poderia ter sido julgado an
tecipadamente, uma vez que realizada prova oral nos autos.

Verifica-se que a
pesar da parca fundamentação na sentença,

“
a
falta de fundamentação a ensejar a nulidade do
decisum
, por afronta ao inciso IX do art. 93 da CF/88, não se confunde com fundamentação sucinta.
Interpretação que se extrai do inciso IX do art. 93 da CF/88
”
(STF - Segunda Turma, HC 105349
AgR
, Relator(a): Ayres Britto, j. em 23/11/2010, Proc. eletr. DJe-032
divulg
. 16/02/2011 public. 17/02/2011).

Igualmente, em que pese o pronunciamento judicial ter constado julgamento antecipado, tal fato evidencia mero erro material, na medida em que não é apto para alterar a conclusão do julgado
,
inclusive o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada.

Assim,
rejeito
a preliminar
arguida
.-

V O T O

-

MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara
:

Do exame dos autos, verifica-se que
PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA

ajuizou

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
ROBSON DAMASIO
,
aduzindo, em síntese, que
em janeiro/
2017
adquiriu o lote urbano de n. 01-B, da quadra n. 15,
do loteamento denominado Jardim Alto Alegre,
na
cidade de Tangará da Serra/MT, com área
de 203,27m2
, matriculado sob n. 33.599 do Livro n
.
02 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT.

A
legou
que o bem foi negociado pelo valor de R$ 13.793,72 e
a

e
scritura
pú
blica somente
foi lavrada
em 08/08/2017,
tendo como
outorgante
o
vendedor Erik
Idalgo
da Silva.

Informou que antes de lavrar a escritura pública, foi conhecer o referido bem e tomou conhecimento d
e que o lote 01-B estava ocupado por terceiros
:
José Pedro Santana e sua filha Aparecida

Augusta Santana
, os quais
se recusaram a desocupar alegando que haviam adquirido o referido bem em 21/10/2004 e pago o valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) à pessoa de
ROBSON DAMÁSIO
.

Mencionou que l
avrou a escritura pública
e quando os terceiros tomaram conhecimento, imediatamente ajuizaram a
A
ção de
U
sucapião c
/c M
anutenção de
P
osse n. 11544-41.2017.8.11.0055, distribuída ao juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT e mesmo tendo
oposto E
mbargos
de
T
ercei
r
os
, a ação de usucapião
foi julgada
parcialmente
procedente.

Narrou que
se viu completamente lesado com a atitude do requerido
que
,
forjando
um contrato de gaveta
,
vendeu um lote urbano que não era de sua propriedade.

Ao final, requereu a condenação do requerido em danos materiais no valor de R$ 13.793,72 e danos morais R$ 15.000,00.

Ao sentenciar, a magistrada
singular,
Dr
a
.
Lílian
Bartolazzi
L. Bianchini
, julgou
im
procedente os ped
idos da ação
,
conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
autora
, ora apelante.

Pois bem.

De todo o processado, não obstante as razões da apelação, o recurso
não
merece
provimento
.

Como cediço, a violação de um dever jurídico, seja ele de fazer, não fazer, de abstenção e de cautela, entre outros, configura ato ilícito. E sendo ato ilícito, faz nascer a responsabilidade de reparar o dano pelo ofensor.

É o que dispõe o art. 927 do CC, segundo o qual
"aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo"
.

Por seu turno, a responsabilidade civil designa o dever de reparar o prejuízo em consequência da prática de ofensa a um direito alheio. Sobre o tema, oportuno trazer à colação a doutrina do jurista Flávio Tartuce, em sua obra Manual de Direito Civil, 5. ed. p. 383,
in
verbis
:

"(...) a responsabilidade civil surge em face do descumprimento obrigacional, pela desobediência de uma regra estabelecida em um contrato, ou por deixar determinada pessoa de observar um preceito normativo que regula a vida".

No caso, o

próprio
apelante
afirma que
adquiriu o lote urbano de n. 01-B, da quadra n. 15, do loteamento denominado Jardim Alto Alegre, na cidade de Tangará da Serra/MT, com área de 203,27m2, matriculado sob n. 33.599 do Livro n. 02 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT
, por meio de
escritura pública
l
avrada em 08/08/2017

(Id. 264086326)
e registro na matrícula do
im
óvel em 22/08/2017
(Id. 264086327),
d
o outorgante vendedor
e
proprietário
,

Erik
Idalgo
da Silva
, sabendo que o imóvel estava ocupado por terceiros
.

Por sua vez,
após o terceiro
,
José Pedro Santana,
ter
se
sagrado vencedor na Ação de Usucapião n. 11544-41.2017.8.11.0055,
ajuizada em 2017,
o apelante entende que houve danos materiais e morais praticado pelo apelado.

Ocorre
que o então ocupante do imóvel,
José Pedro Santana, adquiriu
o
referido
imóvel por contrato de compra e venda,
tendo como
vendedor
ROBSON DAMASIO
, cujo contrato foi
assinado em
21/10/2004
(Id. 264086330)
.

Deveras,
se alguém praticou ato ilícito
, foi o proprietário
Erik
Idalgo
da Silva, que lhe vendeu um imóvel ocupado por terceiros
.

Isso porque
,
embora a posse tenha natureza jurídica diferente e mais limitada do que a propriedade, também
possui
respaldo jurídico e pode ser protegida por meio das ações possessórias
ou declaratória
s de usucapião
.

No caso, impende registrar que a venda levada a efeito pelo
requerido obteve respaldo em ação de usucapião, que é uma forma originária de aquisição de propriedade. Inclusive, tratando-se de forma originária de aquisição do direito sobre o bem, não traz consigo as máculas ou restrições estabelecidas sobre o bem antes da ocorrência da prescrição aquisitiva.

Portanto, inexiste ato ilícito indenizável
seja material, seja moral
praticado pelo requerido apelado
.

A regra é que o reconhecimento à indenização por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELO DA DEMANDADA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. ANÁLISE DOS ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. ALIENANTE SEM OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE REGISTRAR O TÍTULO TRANSLATIVO DE PROPRIEDADE. CONTRATO SILENTE. ART. 490 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCINDIBILIDADE DE ANÁLISE DOS DEMAIS ELEMENTOS CONFIGURADORES DO DEVER DE INDENIZAR. REFORMA DA SENTENÇA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-AL - Apelação Cível: 0716867-42.2013.8.02.0001 Maceió, Relator: Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario, Data de Julgamento: 08/02/2023, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2023)
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025